Tribunal: TJBA
Processo: 0529009-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529009-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIA FERNANDES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TEMA 1313/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se determinou ao ente público o custeio de procedimento cirúrgico, através do Planserv. O embargante sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de realização do procedimento na rede credenciada e quanto à aplicação do Tema 1.313, do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à limitação do custeio à rede credenciada do plano; (ii) saber se é aplicável ao caso o Tema 1.313, do STJ, para fins de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

4. Não há omissão quanto à obrigatoriedade de custeio na rede credenciada, pois a matéria não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022, do CPC.

5. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões impugnadas, nos termos do art. 1.013, do CPC, não sendo possível ampliar o debate em sede de aclaratórios.

6. Quanto aos honorários, admite-se a oposição de embargos para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente.

7. O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou tese no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do poder público prestação de saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

8. Em ações que visam à realização de procedimento cirúrgico, o proveito econômico é inestimável, não servindo o valor da prestação como base de cálculo da verba honorária, sendo aplicável o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos de maneira parcial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.832.346/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 2024 (Tema 1313).

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

nº
0529009-39.2017.8.05.0001
,
tendo como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e

Embargada

LIDIA FERNANDES CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito,
acolhê
-los, de maneira parcial
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator